Tribunal: TJBA
Processo: 8070204-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070204-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.

Advogado(s)
:
VANESA ALVES DA SILVA, ANA CAROLINA PAIVA E SILVA

AGRAVADO: SERGIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CANROBERT FERREIRA ROSA JUNIOR, GEORGIA DA SILVA DIAS

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO
. ART. 6º, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA.
recurso desprovido, decisão interlocutória mantida
.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora, sendo suficiente a presença de um desses requisitos.

2. Caracterizada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança inicial dos fatos narrados, mostra-se legítima a inversão determinada pelo Juízo originário.

3. A alegação de impossibilidade de produção de prova negativa não impede, por si só, a redistribuição do ônus probatório, sobretudo quando a parte Agravante possui melhores condições de demonstrar a regularidade do produto ou ausência de vínculo com o item defeituoso.

4. A inversão do ônus da prova é regra de instrução processual que visa ao equilíbrio da relação jurídica processual e não importa em cerceamento de defesa ou prejulgamento do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8070204-78.2024.8.05.0000
, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como
AGRAVANTE

BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.
e como
AGRAVADO

SERGIO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.